Tribunal: STF
Processo: ARE 1476439
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Grupo II da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



    “Constitucional e Processual Civil – Apelação Cível – Ação Civil Pública – Serviço Municipal de Transporte – Regularização do Processo de Concessão de Alvarás – Taxi Lotação – Sentença de procedência – Apelo do Município – Inexistência de Ofensa aos Princípios da Separação dos Poderes e à Cláusula da Reserva do Possível, Supremacia do Interesse Público, Eficiência, Razoabilidade e Proporcionalidade na Administração Pública – Manutenção da sentença. 



    I – In casu, as provas dos autos demonstram que ocorreu omissão do município, uma vez que desconhecida a forma de fiscalização do serviço público de transporte coletivo na municipalidade, até então prestado de forma precária por “taxi lotação”, ocorrendo o transporte de vidas sem regras mínimas de segurança, como bem salientou o julgador monocrático, não havendo porque se falar em discricionariedade, isso porque a norma é enfática e necessária as políticas públicas; 



    II - Ao contrário do que alega o Município/apelante, a intervenção do Judiciário diante da inércia do administrador, nada mais é do que o resultado de uma atuação consoante a sua função precípua, conferida pela Constituição Federal, qual seja, a resolução dos conflitos que lhe são apresentados; 



    III – Por outro lado, comprovada a omissão do município, uma vez que desconhecida a forma de fiscalização do serviço público de transporte coletivo na municipalidade, como visto em passo anterior, não há falar em violação aos Princípios da Supremacia do Interesse Público, Eficiência, Razoabilidade e Proporcionalidade na Administração Pública, como quer fazer crer o recorrente; 



    IV – Ao revés, a medida pleiteada pelo recorrente (ampliação do serviço de ‘taxi lotação’, na verdade consubstanciaria a violação de tais princípios, diante da precariedade e fala de segurança do serviço, colocando em risco a integridade física dos seus usuários;



    V – Recurso conhecido e desprovido.”



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 2º, e 30, incisos I e V, da Constituição Federal.



    Aduz que “não há espaço de atuação do Judiciário em substituição ao Executivo para determinar a suspensão de novas autorizações para a prestação do serviço de táxi, vez que a regulamentação, é questão atinente ao mérito administrativo, não podendo o Judiciário adentrar tal seara sob pena de afronta ao princípio da separação de poderes, previsto no Ar t . 2 da CF/88”.



    Defende que “compete ao município ‘legislar sobre assuntos de interesse local’ e ‘organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial’”.



    Alega que “os serviços públicos de transporte individual de passageiros, prestados sob permissão, devem ser geridos pela administração pública municipal , com base na necessidade da população do Município e não com base em vedação proferida pelo poder judiciário”.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques, pelo “desprovimento do agravo”. Referida manifestação está assim ementada:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO. REGULARIZAÇÃO DO PROCESSO DE CONCESSÃO DE ALVARÁS. SERVIÇO DE “TÁXI LOTAÇÃO”. RECONHECIMENTO DA OMISSÃO DO MUNICÍPIO. REGULARIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIR A SEGURANÇA MÍNIMA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA COMUNIDADE LOCAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. O PODER JUDICIÁRIO PODE, EXCEPCIONALMENTE, DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, SEM QUE SE CONFIGURE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. PRECEDENTES. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o Poder Judiciário pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 02.08.2022. AÇAO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SEGURANÇA NO TRANSPORTE DOS PRESOS E DOS SERVIDORES PÚBLICOS EM VIATURAS POLICIAIS. COMPROVADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à omissão do Poder Público e à necessidade de adoção de melhorias no serviço de transporte de presos e de servidores públicos em viaturas policiais no Estado do Rio de Janeiro, bem como à disponibilidade financeira para implementação de tais medidas, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 2. Demonstrada a excepcionalidade da situação, bem como a omissão do ente público, pode o Poder Judiciário, em tema de direitos fundamentais de caráter social, determinar a implantação de políticas públicas, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por ser tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE nº 1.366.212/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 22/11/2022 - grifei).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e administrativo. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito à vida e à segurança no trânsito. Omissão injustificável do poder público. Excepcionalidade. Possibilidade. Não ocorrência de violação do princípio da separação dos poderes. Precedentes. 1. O acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial firmada na Suprema Corte de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 2. Para se chegar à conclusão pretendida pela parte agravante, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário, atraindo a incidência da Súmula nº 279 do STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.395.509/CE-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/12/2022).



    Ademais, no caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença de procedência do pedido formulado na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Sergipe, com base nos seguintes fundamentos:



    “Pelo que se extrai dos autos, a pretensão do Parquet, em realidade, é compelir o Município a concretizar os instrumentos necessários à operacionalização do serviço de transporte coletivo no Município de Itaporanga D’Ajuda.



    (...)



    Desta forma, ao contrário do que alega o Município/recorrente, a intervenção do Judiciário diante da inércia do administrador, nada mais é do que o resultado de uma atuação consoante a sua função precípua, conferida pela Constituição Federal, qual seja, a resolução dos conflitos que lhe são apresentados. 



    De certo, o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), em seu art. 24 estabelece a competência dos órgãos executivos municipais de trânsito para determinadas obrigações, dentre as quais a responsabilidade pelo planejamento, projeto, operação e fiscalização, tanto no período urbano quanto nas estradas municipais, dentre outras. A administração municipal passa, então, a desempenhar tarefas de sinalização, fiscalização, aplicação de penalidades e educação para o trânsito. 



    Nesse contexto, se a Administração tem a tarefa de criar e implementar políticas públicas, o Judiciário deve velar e fiscalizar pelo fiel cumprimento.



    Assim, a omissão pelo não cumprimento injustificado do dever do Estado em implementar as políticas públicas gera desarmonia na ordem jurídica, passível de correção pelo Judiciário, sob pena de tornar letra morta a Constituição Federal.



    (...)



    Ora, não pode a efetivação dos direitos sociais ficar ao bel prazer do Executivo, devendo o Judiciário, amparado no princípio da força normativa da CF, atuar como controlador da atividade administrativa e intervir para implementação dos direitos constitucionais fundamentais, tal como a segurança no trânsito.



    Com efeito, deparando-se o julgador com o descumprimento de norma jurídica cogente, como ocorreu no caso em apreço, poderá assumir uma posição ativista, em prol do cumprimento dos princípios que regem a Administração Pública, mais especificamente, o princípio da legalidade.



    (...)



    Neste aspecto, diante de possível negligência do poder público gestor, autoriza-se a intervenção do Poder Judiciário para garantir o direito a um transporte público seguro. 



    Diante desse contexto, fica fácil perceber que ocorreu omissão do município, uma vez que desconhecida a forma de fiscalização do serviço público de transporte coletivo na municipalidade, até então prestado de forma precária por “taxi lotação”, ocorrendo o transporte de vidas sem regras mínimas de segurança, como bem salientou o julgador monocrático, não havendo porque se falar em discricionariedade, isso porque a norma é enfática e necessária as políticas públicas. 



    Com isso, não há que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes.



    (...)



    Porém, como visto em passo anterior, a prova dos autos efetivamente dão conta de que ocorreu omissão do município, uma vez que desconhecida a forma de fiscalização do serviço público de transporte coletivo na municipalidade, até então prestado de forma precária por ‘taxi lotação’, ocorrendo o transporte de vidas sem regras mínimas de segurança, como bem salientou o julgador monocrático, não havendo falar em violação aos Princípios da Supremacia do Interesse Público, Eficiência, Razoabilidade e Proporcionalidade na Administração Pública, como quer fazer crer o recorrente. 



    Ao revés, a medida pleiteada pelo recorrente (ampliação do serviço de ‘taxi lotação’, na verdade consubstanciaria a violação de tais princípios, diante da precariedade e fala de segurança do serviço, colocando em risco a integridade física dos seus usuários.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório contante dos autos, providência vedada no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE ESCOLAR. DEVER DO ENTE PÚBLICO. ANÁLISE DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. É excepcional a atuação do Poder Judiciário sobre políticas públicas, de atribuição típica do Poder Executivo. 2. No caso, o Tribunal de origem entendeu pela necessidade de se salvaguardar o direito de alunos de rede de ensino público do Município de Apodi/RN, ordenando ao Estado do Rio Grande do Norte o fornecimento de transporte público gratuito e em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro. 3. Incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF porquanto, para reformar o acórdão recorrido, seria necessário revolver o conjunto fático-probatório para aquilatar a regularidade do serviço, em proteção à educação da criança e do adolescente. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.437.742/RN-Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 18/10/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS EM RODOVIA ESTADUAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBINAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que é cabível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF). III - Agravo regimental, a que se nega provimento” (ARE nº 1.420.284/GO-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 29/09/2023).



    Corroborando essa conclusão, os seguintes trechos da fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que adoto como razões de decidir, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Ayres Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000):



    “11. De início, impõe-se ressaltar que, quanto à alegada ofensa ao princípio da separação dos Poderes, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação da Suprema Corte no sentido de que ‘A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes’ (RE nº 684.612/RJRG, Rel. p/ Acórdão: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe-de 7/8/2023, Tema nº 6981 , cujo enfoque era o direito social à saúde). 



    12. Ressalte-se que o voto do Ministro Alexandre de Morais enfatizou que, ‘excepcionalmente, em havendo inércia pontual e específica da Administração Pública, para fins de assegurar o exercício de direitos fundamentais, nada obsta que, devidamente provocado, o Poder Judiciário atue de modo emergencial visando ao restabelecimento da plena fruição desses direitos que se encontram em estado de comprometimento’ (destaques do MPF).



    13. Por sua vez, o Ministro Roberto Barroso asseverou que, ‘em cenários em que a inércia administrativa frustra a realização de direitos fundamentais, não há como negar ao Poder Judiciário algum grau de interferência para a implementação de políticas públicas. Negar a possibilidade de atuação jurisdicional nessa matéria equivaleria a negar a própria efetividade do direito social constitucionalmente assegurado, retornando à ultrapassada ideia de que tais direitos seriam normas meramente programáticas ou principiológicas’. 



    14. Na hipótese, a ação civil pública – ajuizada pelo Ministério Público de Sergipe – discutiu sobre a omissão do Município de Itaporanga D’Ajuda/SE na adoção de providências para sanar a regularização e fiscalização do transporte coletivo, especialmente nos Povoados Costa, Ilha Men de Sá e Várzea Grande, garantindo a segurança e os direitos mínimos dos usuários do serviço de transporte público municipal. 



    15. O quadro de ineficiência do funcionamento do serviço de transporte por ‘táxi lotação’ foi assim descrito pelo órgão ministerial (fls. 10/480): 



    (...)



    16. A sentença reconheceu que, passados 5 anos de omissão estatal, após a celebração do TAC, não se comprovou o oferecimento do serviço de transporte público de forma legal, eficiente, segura e contínua à população. Ressaltou que ‘o Município Demandado estava com a regularização e fiscalização do transporte coletivo de forma deficiente, tanto é que só após o ajuizamento desta ação e concedida liminar foram apresentados documentos devidos e mesmo assim com pedidos de prorrogação de prazo para o devido cumprimento da liminar.’ (fl. 25). 



    17. Por sua vez, o Tribunal de Justiça de Sergipe, para demonstrar a inércia municipal e a gravidade do quadro de insegurança do transporte coletivo local, a justificar a intervenção judicial, acentuou que (fls. 117/118):



    (...)



    18. Como visto, ficou devidamente comprovada nos autos a grave deficiência na adoção de medidas assecuratórias de direitos essenciais à vida, integridade física e segurança dos usuários do transporte municipal, decorrente da inércia ou excessiva morosidade do Poder Público em suprir a falha com a regularização e fiscalização dos ‘táxis lotação’.



    19. Do mesmo modo, especificamente com relação à alegada ofensa ao princípio da separação de poderes, a jurisprudência dessa Suprema Corte tem entendimento firme no sentido de ser possível ao Poder Judiciário, em casos excepcionais e configurada a inércia ou morosidade da Administração, determinar a implementação pelo Estado de políticas públicas para assegurar o exercício de direitos fundamentais e indisponíveis, independentes de previsões orçamentárias, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível.



    (...)



    21. Ressalte-se que não se trata, aqui, de interferir na competência do Poder Executivo quanto à conveniência e oportunidade para a realização de políticas públicas – e a consequente disposição de recursos para tal fim – mas, sim, de assegurar a proteção do direito fundamental à vida e segurança dos usuários do serviço de transporte municipal. 



    22. Nesse contexto, a reversão do que soberanamente assentado em sede ordinária acerca da responsabilidade do Município de Itaporanga D’Ajuda/SE por omissão e a inexistência de ações estatais para organização e fiscalização do serviço de transporte coletivo na municipalidade demandaria incursão fático-probatória, providência que não se coaduna com os limites inerentes à via recursal extrema, a teor do que dispõe a Súmula 279/STF.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente